Tribunal: TJMT
Processo: 1019798-78.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019798-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS - CPF: 961.338.721-87 (AGRAVANTE), TELMA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 457.213.431-68 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E CONSERTO DE UM DOS VEÍCULOS – TUTELA SATISFATIVA - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, na Ação Ordinária n.º 1001106-82.2022.8.11.0080, movida em desfavor de TELMA CONCEICAO DE SOUZA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de sustar/cancelar o protesto de título no valor de R$ 1.359.894,62, até o deslinde final do feito; assim como a exclusão do nome do Autor junto ao órgãos de proteção ao crédito; que a Ré promova, no prazo de até 5 (cinco) dias, a entrega dos recibos de transferências dos veículos devidamente assinados e com firma reconhecida e para que a Ré arque e realize o conserto proveniente do vício redibitório no motor do caminhão.

Em suas razões, alega a agravante que, em 22/03/2022, firmou um Contrato de Compra e Venda de Veículos em que a Agravada se obrigou a entregar 3 (três) Caminhões Trator e 6 (seis) Semirreboques espécie Carga, pelo preço de R$ 1.220.000,00, bem ainda entregar os recibos de transferências dos veículos devidamente assinados e com firma reconhecida, no prazo de até 90 (noventa) dias.

Afirma que a Agravada não entregou os recibos de transferências dos veículos e, além disso, um dos Caminhões apresentou vício redibitório e fundiu o motor em menos de 4 (quatro) meses.

Registra que a Agravada protestou o título no valor total de R$ 1.220.000,00 (embora o Agravante já tenha efetuado o pagamento de R$ 1.120.000,00) e até hoje não entregou os recibos de transferências dos veículos, em evidente inadimplemento contratual, além do fato de a Agravada não querer arcar com as despesas provenientes do conserto do motor do Caminhão.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de cancelar o protesto efetivado indevidamente e determinar a reforma do motor do caminhão pelo vício redibitório que o afetou e que deve ser arcada pela Agravada.

No mérito, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão em definitivo e promover o cancelamento do protesto indevido de R$ 1.359.894,62 (um milhão trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) e para que a Agravada seja impelida a promover o conserto do motor do caminhão que guarnece de vício redibitório.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 146214688).

Contraminuta da parte agravada (ID 150528164).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS em face de TELMA CONCEIÇÃO DE SOUZA, alegando que firmou Contrato de Compra e Venda de Veículos com a Ré na data de 22/03/2022, para adquirir três caminhões trator e seis semirreboques pelo valor total de R$ 1.220.000,00 (um milhão e duzentos e vinte mil reais).

Afirma que recebeu os veículos e, em contrapartida, transferiu para a conta bancária indicada pela Ré o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de que também passou 2 (dois) cheques, 1 (um) de sua titularidade, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e outro de titularidade da empresa de sua esposa, no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), bem como cedeu e transferiu à Ré o crédito de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em lotes no loteamento da AGX em Querência/MT.

Contudo, assevera que a Ré não entregou os recibos de transferências dos veículos devidamente assinados e com firma reconhecida, no prazo de até 90 (noventa) dias, em clara violação à Cláusula Quarta do contrato, de modo que, mesmo com muita insistência do Autor, até hoje os veículos não foram transferidos.

Anota que, diferentemente do que foi passado ao Autor, os veículos não estavam em boas condições, ao ponto de um dos caminhões ter estragado o motor em menos de 4 (quatro) meses de uso.

Alega que o prejuízo foi tamanho que chegou a fundir o motor, o que, obviamente, não poderia ter previsto no momento da compra, cujos gastos de conserto chegam a R$ 61.361,00 (sessenta e um mil trezentos e sessenta e um reais).

Afirma que, por se tratar de um vício redibitório, o Autor pediu para a Ré que arcasse com o conserto, no entanto, a Ré se negou a pagar.

Informa que foi surpreendido com intimação do Cartório do 2º Serviço Notarial e Regional de Querência/MT, para que efetuasse o pagamento de R$ 1.359.894,62 (um milhão trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) até o dia 22/07/2022, sob pena de protesto do título.

Anota que o referido título tem como credora a Ré TELMA CONCEIÇÃO DE SOUZA e refere-se ao crédito do Contrato de Compra e Venda de Veículos celebrado entre as partes. Ou seja, mesmo após todo o ocorrido e sem considerar a cessão de crédito no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a TED de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o cheque descontado no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a Ré simplesmente levou a protesto contra o Autor o valor total do contrato, acrescido de juros, multa e taxas cartorárias, como se o Autor nunca tivesse pagado nada.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência para fins de sustar/cancelar o protesto de título, até o deslinde final do presente feito; a exclusão do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária em quantum a ser fixado pelo Juízo; determinar à Ré que promova, no prazo de até 5 (cinco) dias, a entrega dos recibos de transferências dos veículos devidamente assinados e com firma reconhecida, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e que seja deferido o pedido para que a Ré arque e realize o conserto proveniente do vício redibitório no motor do caminhão.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e pela necessidade de dilação probatória e contraditório, indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, insuficiente e inadequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste, primeiramente, em suspender protesto realizado em seu nome perante o Cartório do 2º Serviço Notarial e Regional de Querência/MT, por débito no valor de R$ 1.359.894,62 (um milhão trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e, igualmente, adotado por este Tribunal de Justiça, para que se defira a suspensão dos efeitos do protesto realizado em desfavor da parte, é necessária a apresentação de caução no valor da suposta dívida, bem como o preenchimento dos requisitos relativos à antecipação de tutela.

A tutela antecipada é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes, e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

No entanto, a justificativa utilizada pelo agravante para o deferimento do seu pedido é a de que a parte Ré não cumpriu com o pactuado em contrato.

Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso, “a alegação de que o protesto é indevido, por suposto descumprimento contratual e existência de vício redibitório, é matéria fática afeta ao mérito da ação, dependente de dilação probatória, devendo ser oportunizado à parte ré (eis que sequer foi citada) o exercício do contraditório efetivo.”

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto ao alegado descumprimento contratual e regularidade do título levado a protesto, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

Vale citar julgado sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – REQUISITOS AO ART. 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto, havendo a prestação de caução, além da demonstração dos requisitos da tutela de urgência. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.” (TJ-MG, AI nº. 10000200677698001, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2020)

“TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a suspensão dos efeitos do protesto realizado há mais de três anos - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.* (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2168354-56.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/08/2020)

Assim, é de se ver que não há a certeza dos fatos afirmativos em preponderância aos negativos, para a possibilidade da concessão da tutela como pretendida na inicial.

Lado outro, deve ser mantida a decisão agravada, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, para conserto do veículo e entrega dos recibos de transferências dos veículos devidamente assinados e com firma reconhecida, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela na Ação de Conhecimento, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023